Tribunal: TJSP
Processo: 0013385-19.2002.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1999 a 2001, Ex-Ofício do exercício de 2001 e Contribuição de Melhoria do exercício de 2000 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1999 a 2001, Ex-Ofício do exercício de 2001 e Contribuição de Melhoria do exercício de 2000 – Reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia oitiva da Fazenda Pública – Não cabimento – Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF – Sentença anulada – Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.